Tribunal: TJDFT
Processo: 0005323-67.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. CONSTRUÇÕES CONSOLIDADAS, INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA PRÉVIA. NECESSIDADE. INÉRCIA DO PARTICULAR. POSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE E COERCIBILIDADE.
1.Estabelecida a questão controvertida, deve-se assegurar as partes o exercício do contraditório amplo, acerca da matéria a ser julgada, todavia, para decidir, o juiz não está obrigado a adiantar à sua interpretação jurídica acerca dos fatos e das normas discutidas, submetendo-a à avaliação das partes. Rejeita-se, assim, a preliminar que alega “decisão surpresa”.
2. Não há que se falar em julgamento extra petita ou cerceamento de defesa se oportunizado o amplo contraditório, sobretudo quando a sentença recorrida foi proferida nos limites objetivos da demanda e calcada no convencimento e compreensão do magistrado acerca da norma jurídica aplicável. Aplicam-se os brocardos “jura novit curia” e “da mihi factum, dabo tibi ius” (os juízes e tribunais presumem-se conhecedores do Direito; e Dá-me os fatos que lhe darei o Direito). Preliminar rejeitada.
3. A demolição de edificação irregular consolidada erigida em área pública e não passível de regularização, por órgão da Administração Pública, independe de autorização judicial, mas só tem lugar depois de intimação demolitória prévia dos particulares, para que o façam no prazo de 30 (trinta)dias. Após o prazo estabelecido na intimação demolitória, caso o particular não tenha promovido a demolição, esta deve ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do infrator (art. 133, § 1o, do Código de Edificações do Distrito Federal, e o artigo 161, §2o, do Decreto distrital no 39.272/2018).
4. A imediata demolição, independentemente de intimação demolitória, só é cabível na hipótese de obra inicial ou ainda em desenvolvimento, conforme o artigo 133, §4o, do Código de Edificações do Distrito Federal, e o artigo 162, parágrafo único, do Decreto distrital no 39.272/2018, o que não é o caso dos autos.
4. No caso concreto, as construções dos apelados estão consolidadas e em área não passível de regularização. Assim, intimados os particulares para promoverem a demolição, e constatada a inércia destes, fica autorizado, à Administração Pública, promover a demolição independentemente de autorização judicial, caso entenda necessário. É a concretização do poder-dever de polícia, dotado de autoexecutoriedade e coercibilidade.
5. Preliminares rejeitadas. Apelo conhecido e provido.